Tribunal: STF
Processo: RE 740008
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 76.474/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSTENTAÇÃO ORAL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Roraima – SINDOJERR, por meio de petição eletrônica subscrita por advogado regularmente credenciado, noticia a pretensão de realizar sustentação oral na Sessão Plenária. 
    O Tribunal, em 13 de dezembro de 2013, assentou configurada a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes daqueles em extinção, sem a realização de concurso público – Tema nº 697. 
    O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Roraima foi admitido na origem como terceiro interessado, ante o definido no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999.
    Vossa Excelência admitiu a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul como terceira e inadmitiu o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL e o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Acre – SINDOJUS/ACRE. 
    Consulta ao sítio do Supremo revela que o processo foi incluído no calendário de julgamento do Pleno do dia 6 de maio de 2020. 
    O processo é físico e está concluso. 
    2. Considerado o previsto no artigo 131 do Regimento Interno do Supremo, o direito de assomar à tribuna é exercido na data em que apregoado o processo, independentemente de inscrição.
    3. Nada há a deferir. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator